Tribunal: TJBA
Processo: 0539032-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539032-49.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIAS DE ASSUNCAO RODRIGUES

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por ELIAS DE ASSUNÇÃO RODRIGUES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro DPVAT, ao fundamento de que a parte autora, embora intimada, não compareceu à perícia médica designada, deixando de comprovar o fato constitutivo do direito alegado. Sustenta o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal para a realização da perícia, prova essencial à aferição da invalidez permanente invocada na demanda. Consta, ainda, que já houve anterior anulação de sentença pelo Tribunal, com determinação expressa de intimação pessoal do autor, por meio de carta precatória, na comarca de Nova Soure/BA, providência não observada pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da parte autora para comparecimento à perícia médica, em ação de cobrança de seguro DPVAT, configura cerceamento de defesa apto a invalidar a sentença de improcedência, sobretudo quando já havia determinação anterior do Tribunal para realização do ato por carta precatória na comarca de residência do demandante.

III. Razões de decidir: A perícia médica, em demandas de cobrança de seguro DPVAT fundadas em invalidez permanente, constitui prova indispensável ao exame do pedido, por se destinar à verificação do dano corporal e de sua extensão.
O comparecimento da parte autora ao exame pericial traduz ato de natureza personalíssima, razão pela qual a mera intimação do patrono não supre a necessidade de ciência direta e inequívoca do periciando.
A falta de intimação pessoal para a perícia compromete o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, impedindo a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.
No caso, a nulidade é agravada pelo descumprimento de anterior acórdão do Tribunal, que havia determinado expressamente a intimação pessoal do autor por meio de carta precatória, em atenção ao fato de residir em comarca diversa daquela em que tramita o processo.
A renovação de tentativa de intimação postal, já anteriormente reputada inadequada, não atende ao comando judicial emanado da instância revisora e contamina a nova sentença de improcedência.
Impõe-se, assim, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular intimação pessoal do apelante e realização da perícia médica.

IV. Conclusão:Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja promovida a intimação pessoal do apelante para realização da perícia médica, por meio de carta precatória.

Tese de julgamento: “1. A perícia médica, em ação de cobrança de seguro DPVAT fundada em invalidez permanente, constitui prova essencial ao julgamento da lide. 2. A ausência de intimação pessoal da parte autora para ato pericial de natureza personalíssima configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença. 3. O descumprimento de acórdão anterior que determinou a intimação pessoal por carta precatória reforça a nulidade do ato processual e da sentença dele decorrente.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº
0539032-49.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente
ELIAS DE ASSUNÇÃO RODRIGUES
e parte recorrida
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA